Tribunal: STF
Processo: ARE 713956
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR PARA CÔNJUGE – ANTERIOR MANDADO DE SERGURANÇA, CUJA ORDEM FOI CONCEDIDA, PARA O FIM DE SUSPENDER DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DOS PROVENTOS DE EX-MILITAR, MANTENDO-SE TODAS AS VANTAGENS – MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JUGLADA – DEVER DE PAGAMENTO DA PENSÃO À IMPETRANTE, DE FORMA INTEGRAL – SENTENÇA CONFIRMADA, NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. – Configura-se ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. – Configura-se ato ilegal o não pagamento de pensão por morte à impetrante, ao fundamento de suspensão do desconto de contribuição previdenciária, anteriormente obtida por seu falecido marido, judicialmente. – Sentença confirmada no reexame necessário, restando prejudicado o recurso voluntário” (eDOC 2, p. 84)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o segurado, quado vivo, impetrou mandado de segurança, no bojo da qual conquistou o direito à suspensão de contribuição previdenciária sobre o valor que ultrapassasse o teto do INSS.



    Sustenta-se que o segurado [v]iu-se livre apenas do contributo referente ao quantum inferior ao referido teto da previdência federal. Logo, não perdeu a condição de segurado, porém erigiu, em seu próprio desfavor, uma redução expressiva tanto do valor do estipêndio de benefícios como do estipêndio de contribuição  (eDOC 3, p. 39).



    Aduz-se que [n]o Artigo 23 da Lei 10.366/90 está previsto que “o valor global da pensão será igual ao estipêndio do segurado” (...) e que (...), nos termos da Constituição Federal, o benefício previdenciário é a contraprestação do Estado às contribuições mensais dos segurados (eDOC 3, p. 39).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.366/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no bojo do Mandado de Segurança de nº 0024.06.061061-5, impetrado pelo segurado instituidor da pensão por morte, fora concedida a ordem, suspendendo-se os descontos da contribuição de 8%, prevista pela Lei Estadual 10.366/90, destinada ao custeio de serviços e benefícios para o servidor militar, mantendo-se, todavia, todas as vantagens em favor do impetrante. Com base nisso, reconhece a preponderância, no caso narrado, dos efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A meu juízo, rogata vênia, após a detida análise dos fatos sub judice, constato restar comprovada a existência de ato ilegal por parte da Administração Pública, bem como o direito líquido e certo a ser protegido pela via do mandado de segurança (Art. 1º, Lei nº 12.016/09).



    In casu, verifica-se que a impetrante foi casada com o ex-servidor militar José Braz Filho, falecido em 23/04/2009.



    Ao procurar o Instituto Previdenciário para o fim de obtenção de pensão por morte, foi lhe negado o pedido, ao fundamento de que o ex-militar “teve o desconto previdenciário suspenso, através de liminar concedida em Mandado de Segurança (Proc. 0024.06.061061-5), passando a não recolher o desconto em favor do IPSM” e, “considerando que o ex-segurado em causa não sofria o desconto previdenciário, também não legou pensão” (sic, f. 08).



    Data vênia, sem razão o IPSM.



    Isso porque, consultando o sítio deste eg. JTMG na internet, quando do julgamento do reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança de nº 0024.06.061061-5, resto confirmada a concessão da ordem, suspendendo-se “os descontos da contribuição de 8%, prevista pela Lei Estadual 10.366/90, destinada ao custeio de serviços e benefícios para o servidor militar, mantendo-se todas as vantagens em favor do impetrante” (grifo meu).



    (...)



    Ora, dessa forma, mostra-se desarrazoada a negativa da Administração Pública. Verifica-se que a questão já foi alvo de análise e julgamento por este Tribunal de Justiça, tendo o acórdão transitado em julgado. Portanto, como bem salientou o douto sentenciante, “não cabe promover nova apreciação sobre a matéria já decidida e da qual não cabe qualquer recurso” 9f; 85).



    Quanto ao valor a ser pago, entendo que deve ser integral, uma vez que os proventos eram inferiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (f. 15)” (eDOC 2, p. 87-88)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Aposentadoria. Artigo 8º da Lei Estadual nº 4.051/86. Título judicial. Pensão por morte. Morte da instituidora. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. (...)” (ARE 1484965 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.05.2024 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DIVORCIADA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI 10.366/1990 DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Controvérsia limitada à interpretação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 828242 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.05.2012 – grifo nosso)  



    No mais, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente